Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-60.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002700-60.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), RAFAELA MARTINS DA SILVA - CPF: 045.466.681-04 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. FEITO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança que a Impetrante pretendia a revogação da decisão que indeferiu a determinação de baixa e retificação de anotação em sua CTPS do vínculo empregatício, se o feito principal foi sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos nº 1035889-72.2024.8.11.0002, que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência antecipatória, para que seja efetuada imediatamente a baixa em sua CTPS do vínculo empregatício.

A Impetrante alega que foi contratada de forma temporária em 18/04/2016 para exercer a função de psicóloga, findando em 30/06/2016, e após, foi contratada novamente no período de 01/07/2016 a 31/12/2016. Porém, incorretamente, em sua CTPS foi anotada a função de Auxiliar de Saúde Bucal, que sequer possui formação. Aduz que tal vínculo que permanece até hoje e a Município se recusa a regularizar. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência determinando à baixa e retificação da referida anotação na CTPS. O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido.

Na exordial deste Mandado de Segurança alega os mesmos fatos e ao final requer:
“a) Seja concedida liminar, para determinar de imediata retificação e baixa no vinculo na CTPS da impetrante, uma vez que foi demostrado o direito líquido e certo dela. Consequentemente a reforma da decisão proferida nos autos de nº 1035889-72.2024.8.11.0002”.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 08/11/2024.

A autoridade apontada como coatora foi dispensada de prestar informações e o litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 10/12/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1002700-60.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Rafaela Martins da Silva

Impetrado:

Dr. Hugo José Freitas da Silva, Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Litisconsorte(s)

Município de Várzea Grande

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
a Impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada, para que seja deferido o pedido de
retificação e baixa do vinculo empregatício anotado em sua CTPS pelo Município de Várzea Grande.

Em consulta aos autos principais, verifico que em 20/01/2025 foi prolatada sentença, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos para determinar que a requerida efetue a retificação da função da parte autora para psicóloga bem como realize a baixa do vínculo empregatício na CTPS da parte autora (carteira de trabalho 01971387, série 00050).

Desta forma, entendo que ocorreu à perda superveniente do objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
,
por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de ter sido prolatada sentença no feito principal, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança, por isso,
JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025